Tribunal: TJBA
Processo: 0500411-36.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500411-36.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILLIAM FLORENCIO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do CP), à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

- Segundo a denúncia, o réu foi abordado por prepostos da Polícia Rodoviária Federal conduzindo veículo HYUNDAI/HB20 SEDAN com placa adulterada (ostentando placa OZG 9818 em vez da placa original OZP 0156), sendo constatado que o automóvel possuía restrição de furto/roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) se há materialidade delitiva quanto ao crime do art. 311 do CP; e (iii) subsidiariamente, se a conduta do Apelante se enquadra na modalidade culposa do crime de receptação (art. 180, §3º, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- A materialidade dos delitos encontra-se fartamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial, que descrevem a apreensão do veículo com placa adulterada e restrição de roubo. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem, os quais relataram o nervosismo do acusado desde o início da operação, além da ausência da placa dianteira do veículo.

- A versão apresentada pelo réu, de que teria alugado o automóvel para trabalhar, não se mostra crível, uma vez que não apresentou qualquer documento comprobatório da locação, como contrato, recibo ou comprovante de pagamento, nem informações precisas sobre o suposto locador.

- Não há que se falar em desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), considerando os robustos elementos probatórios que comprovam o dolo do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "A comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com placa adulterada e restrição de furto/roubo, aliada à apresentação de versão inverossímil dos fatos, sem qualquer prova documental que a corrobore, é suficiente para a condenação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e 311, caput; CPP, art. 386, II, V e VII. Jurisprudência relevante citada: n/a.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0500411-36.2019.8.05.0250

da Comarca de
Simões Filho
/BA, tendo como Apelante
WILLIAM FLOR
Ê
NCIO DOS SANTOS FERREIRA
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO

E NEGAR PROVIMENTO
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.